Tribunal: STF
Processo: Rcl 19768
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO ATACADA SUBSTITUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.